Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000244-60.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JADSON PEDRO DA SILVA - CPF: 060.758.361-44 (RECORRENTE), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO), THIAGO DOS SANTOS - CPF: 037.553.591-89 (RECORRENTE), JESSICA THAIS DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 007.169.422-67 (ADVOGADO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SILVA DE FREITAS - CPF: 062.009.851-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CARCIO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 567.929.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL APARECIDO DE FARIAS - CPF: 085.195.141-46 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DOS SANTOS - CPF: 037.553.591-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS IDAIR BELLON - CPF: 067.002.621-27 (VÍTIMA), NATANAEL DIAS DE ALMEIDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, DISSIMULAÇÃO, EMBOSCADA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – DENÚNCIA ANÔNIMA – CONFIRMAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS – ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE – IMAGENS DE CÂMARA DE VÍDEO MONITORAMENTO,

NARRATIVA PRESTADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA

E DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS POLICIAIS CIVIS – DESNECESSIDADE DE PROVA PLENA LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES – JULGADOS DO STJ – PRONÚNCIA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Os

depoimentos prestados, mormente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais civis, bem como as declarações da mãe da vítima, aliados à denúncia anônima recebida durante as investigações, bem como as imagens captadas pelo vídeo de monitoramento, dando conta de dois indivíduos de bicicleta andando, em direção ao local dos fatos e, ainda, os diversos relatórios policiais elaborados a partir das diligências empreendidas com o fim de identificar os autores do homicídio de Carlos Bellon, ilustram indícios suficientes da participação do ora RECORRENTE no crime em tela”
(PGJ, Parecer no 000435-001/2022
).

Para decisão de pronúncia “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000244-60.2022.8.11.0000 –
COMARCA DE DIAMANTINO

RECORRENTE(S): JADSON PEDRO DA SILVA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JADSON PEDRO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJE 1o grau NU 1000413-66.2021.8.11.0005), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe, dissimulação, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, I e IV, do CP – (ID 114519593- fls. 1/5).

O recorrente sustenta a insuficiência de provas para pronúncia porque:

1)

a persecução penal teria decorrido exclusivamente de denúncia anônima; 2) estaria fundamentada somente em depoimento extrajudicial.

Requer o provimento para que seja despronunciado.

Incidentalmente, postula a revogação da custódia preventiva por excesso de prazo (ID 114519600 – fls. 1/15).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento (ID 114519602- fls. 1/11).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 114519605).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito – sentença que pronunciou o ora RECORRENTE como incurso no delito tipificado pelo artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do CP – Inconformismo da defesa – preliminarmente o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo e, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória e, no mérito, a impronúncia por ausência de indícios de autoria. Sem razão o recorrente – encerrada a instrução criminal e proferida a sentença de pronúncia, superado o excesso de prazo da prisão preventiva – Súmula 21/STJ – predicados pessoais, por si só, não são aptos a autorizar a revogação da prisão preventiva se subsistem os motivos que deram ensejo à prisão – acusado que permaneceu preso durante a instrução presume-se a existência de motivação para a segregação cautelar – precedentes jurisprudenciais – elementos indiciários colhidos a partir de depoimento judicial e extrajudiciais que embasaram a decisão de pronúncia – testemunha judicial que ratifica suas declarações e se encontra em harmonia com os demais depoimentos na fase policial – sentença de pronúncia fundamentada em elementos de convicção angariados nas fases judicial e extrajudicial – momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação – in dubio pro societate – fundamentação “per relationem” – Recomendação no 57/CNMP. Pelo CONHECIMENTO do recurso e no mérito, pelo DESPROVIMENTO.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 119186453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 02/03/2018, por volta das 21h30min, na perimetral 364, bairro Novo Diamantino, próximo ao Hotel Portal das Águas, nesta cidade e Comarca de Diamantino MT, os denunciados THIAGO DOS SANTOS, vulgo “Thiaguinho”, e JADSON PEDRO DA SILVA, vulgo “Zóio”, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados, agindo com “animus necandi”, por motivo torpe, mediante dissimulação e emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Carlos Idair Bellon, mediante disparos de arma de fogo, que foram a causa eficiente de sua morte.

Ressoa que no dia 02/03/2018, após as 21h16, a vítima na posse de uma bicicleta, foi ao encontro do denunciado JADSON PEDRO DA SILVA, vulgo “Zóio”, para buscarem entorpecente.

Enquanto transitaram pelas proximidades da perimetral 364, bairro Novo Diamantino, o denunciado THIAGO DOS SANTOS, vulgo “Thiaguinho” que se encontrava escondido, aguardando a vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra o ofendido, alvejando-o nas regiões dorsal (de trás para frente), occipital, torácica esquerda, e também na região frontal esquerda. Após a prática criminosa os denunciados empreenderam fuga, ao passo que a vítima faleceu no local.

O crime foi praticado por motivo torpe, vingança, posto que os denunciados acreditavam que a vítima teria notificado que Jadson Pedro da Silva fora o autor de um crime de furto de motocicleta, ocorrido no dia 25/02/2018, nesta cidade.

Ademais, o crime de homicídio foi cometido mediante dissimulação e emboscada, porque a vítima foi atraída ao local de execução acreditando que receberia entorpecente.

Por fim, extrai-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, posto que Carlos Idair Bellon foi alvejado pelas costas, em local ermo, enquanto estava desarmado. [...].”
(Gileade Pereira

Souza Maia, promotora de Justiça – ID 114514496 – fls1/3)

O Juízo singular pronunciou o recorrente JADSON PEDRO DA SILVA [e o codenunciado

Thiago dos Santos] nestes termos:

“[...] verifico que as provas colacionadas nos autos indicam que os acusados efetuaram disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, ocasionando sua morte.

Em juízo, a testemunha Ana Aparecida Chaves da Silva, Policial Civil, relatou que durante investigação obteve a informação de que os acusados planejaram a morte da vítima Carlos, em razão de conteúdo de mensagens do aparelho celular da vítima que foi penhorado em uma “boca de fumo” e que o teor indicava o acusado Jadson como autor do furto de uma motocicleta.

Narrou também que o acusado Jadson seria o responsável para atrair a vítima até o local dos fatos, sendo o momento registrado por câmera de um estabelecimento comercial.

Descreveu também que foram capturadas conversas telefônicas que o acusado Thiaguinho diz que matou a vítima Carlos.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Gilson Silveira do Carmo, Delegado de Polícia, o qual afirmou o acusado Jadson atraiu a vítima até o local dos fatos e o acusado Thiago efetuou os disparos de arma de fogo.

Jussara Spigiorin Bellon, genitora da vítima, corroborou com as declarações apresentadas pelas testemunhas acima mencionadas, afirmando que o réu Jadson fora reconhecido pelas imagens de câmara de segurança e que a vítima era usuária de drogas, acrescentando que o corréu Thiago, dias antes dos fatos teria efetuado cobrança de dívida de droga.

O réu Thiago dos Santos negou a prática dos fatos, dizendo que a pessoa conhecida por “Indinho” seria o autor do crime.

O réu Jadson negou a autoria delitiva, afirmando que não conhecia a vítima.

Nesse sentido, analisando os elementos de prova colhidos nos autos de investigação aliados às provas jurisdicionalizadas e ainda, diante das declarações das testemunhas, verifico indícios suficientes de que os acusados JADSON PEDRO DA SILVA e THIAGO DOS SANTOS teriam concorrido para a prática da infração penal narrada nos autos.

Analisando detidamente os autos verifica-se que não se encontram presentes as hipóteses para desclassificação ou a absolvição sumária dos acusados. [...].

No tocante as qualificadoras elencadas na denúncia, verifica-se que há indícios da presença de cada uma das qualificadoras imputadas na denúncia, conforme conjunto probatório dos autos.

Nesse sentido, a denúncia imputa à conduta dos réus a incidência das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do CP.[...].

Igualmente, as qualificadoras do crime, conforme descrição da denúncia, deverão ser submetidas ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem cabe análise ampla da prova dos autos.

Cabe aos jurados ponderar a postura dos réus, para decidir se mantém ou se afastam referidas qualificadoras e, igualmente, se o condenam ou absolvem.

A sentença de pronúncia é baseada apenas na materialidade do fato e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, atento ao disposto no art. 413, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, ACOLHO o pedido contido na denúncia e, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados JADSON PEDRO DA SILVA e THIAGO DOS SANTOS, qualificados nos autos, como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. [...].”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 114519593- fls. 1/5)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial Necropsia no 000.03-18 [de Carlos Idair Bellon], morte por “
choque hemorrágico decorrente de PAF”
(ID 114514486-- fls.17/28), Laudo de Exame Pericial em Local de Crime Contra a Vida no 600.2.06.2018.004782-01 (ID 114514488- fls. 4/19)
e
Certidão de Óbito (ID 114514488-fls.20), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Jussara Spigiorin Bellon, genitora da vítima (ID 114514486- fls.12/13), Natanael Aparecido de Farias, amigo da vítima (ID 114514487- fls. 35/36), Carsio Candido de Oliveira, amigo da vítima (ID 114514487- fls. 8/9), Thiago dos Santos, codenunciado (ID 114514487-fls. 4/5), Ana Carolina Silva de Freitas, companheira de Luiz Fernando Aldaia, conhecido como “Indinho”, que seria o responsável pela da “boca de “fumo” – falecido em 10.4.2018 (ID 114514487- fls. 1/2), bem como os interrogatórios do codenunciado Thiago dos Santos, conhecido como “Tiaguinho”, (ID 114514483-fls. 1/3) e o recorrente JADSON PEDRO DA SILVA, conhecido como “Zoio”, (ID 114514487- fls. 22/24).

Consta da investigação o Relatório Parcial no 017/2019 – Operação Camuflagem II – Núcleo de Inteligencia Regional de Sinop/MT, contendo a respectiva mídia da interceptação telefônica e transcrição da conversa do codenunciado Thiago dos Santos com um detento [identificado como Tiago, interceptado] do Centro de Ressocializaçao de Sorriso, ocorrida em 29.3.2018, no qual aquele admite a autoria do homicídio da vítima (ID 114514489 – fls. 4/7) e o Laudo Pericial no 2.12.2020.40665-01 realizado nas imagens da Câmara de monitoramento de um estabelecimento comercial, próximo ao local do fato, que capturaram a vítima e o recorrente juntos (ID 114514496 – fls. 40/ 46).

Em Juízo, foram ouvidos

Jussara Spigiorin Bellon,
Ana Carolina Silva de Freitas,
Ana Aparecida Chaves da Silva, policial civil, Gilson Silveira do Carmo, Delegado de Polícia, Carsio Candido de Oliveira, Marivaldo Barros de Oliveira e Natanael Aparecido de Farias e os interrogatórios de Thiago dos Santos e JADSON PEDRO DA SILVA (Atas da Audiência de Instrução e Julgamento – ID 114519534 e ID 114519577- fls. 1/2).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 2.3.2018, por volta das 21h30min, no bairro Novo Diamantino, próximo ao Hotel Portal das Águas, na cidade de Diamantino/MT, o codenunciado Thiago dos Santos, conhecido como “Tiaguinho”, e o recorrente JADSON PEDRO DA SILVA, conhecido “Zoio”, teriam desferido 3 (três) disparos de arma de fogo contra Carlos Idair Bellon, causando-lhe a morte; a vítima teria sido atraída [dissimulação] por JADSON PEDRO DA SILVA sob a promessa de que receberia entorpecentes, quando ambos [cada um em uma bicicleta], deslocaram-se na direção da BR 364 [local ermo], onde Thiago dos Santos, aguardava a vítima escondido [de emboscada] e teria efetuado os tiros que o atingiram nas regiões dorsal [de trás para frente] occipital, torácica esquerda, e também na frontal esquerda
[
recurso que dificultou a defesa do ofendido]; o homicídio, ainda, teria sido cometido por vingança, pois os denunciados acreditavam que a vítima teria apontado [caguetado] o recorrente [JADSON PEDRO DA SILVA] como sendo o autor do furto de uma motocicleta ocorrido na cidade em data pretérita (excerto da denúncia – ID 114514496 – fls1/3);

-

Ana Aparecida Chaves da Silva [policial civil], em Juízo, narrou como procederam com as investigações e concluíram serem o codenunciado Thiago

dos Santos e o recorrente JADSON PEDRO DA SILVA os autores do homicídio da Carlos Idair Bellon ao revelar que:
“[...] quando aconteceu o homicídio, tinha-se a suspeita de que a motivação desse homicídio seria por conta de uma mensagem no aparelho celular da vítima Carlos, ele era usuário de droga, e ele tinha deixado o celular dele empenhorado na boca de fumo e nessa boca existe a regra de que todo celular deve ficar desbloqueado, e essa boca de fumo era do rapaz que já até faleceu
[Luiz Fernando Aldaia]
que é cunhado do JADSON e provavelmente esse rapaz que faleceu, [...], ele deve ter tido acesso a essa mensagem ai eles entenderam que o Carlos poderia ser o X9, porque o teor dessa mensagem era que tinha acontecido um acidente de trânsito alguns dias atrás, antes dele empenhar o celular na boca, e essa vítima que tinha sofrido o atropelamento tinha deixado a motocicleta no local do acidente e essa motocicleta foi furtada [...] e quem furtou a moto foi o JADSON [...] cunhado desse traficante que tinha ficado

como aparelho celular, então ele teve acesso a essa informação que o Carlos teria comentado com terceiros que quem tinha furtado a moto era o JADSON, então no intuito de vingança o JADSON e o Tiaguinho planejaram a morte do Carlos, o JADSON até então no que a gente conseguiu apurar, foi quem levou a vítima para a emboscada, ele estava de bicicleta, foi pego umas imagens de um estabelecimento por onde ele passou junto com a vítima de bicicleta, levando a vítima pra onde o Tiaguinho estava esperando ele, e ai ele levou a vítima, [...] saiu com a vítima de bicicleta, levou pro local onde o Tiaguinho já estava a espera e [...] efetuou os disparos [...]; as informações eram de que o autor era o Tiaguinho e o JADSON a gente sabia da participação dele por conta das imagens da câmera, a gente identificou junto na bicicleta quem passou com a vítima no momento, a gente conseguiu identificar que era o JADSON, fez o reconhecimento, tatuagem, estatura e tudo mais então a gente identificou que era o JADSON e o Tiaguinho só que o mais difícil era provar que o Tiaguinho estava na cena do crime, mas posteriormente nos fomos procurados por uma investigadora [...] que estava tendo uma operação de outro delegado [...], e durante essa operação [...], tinha caído nessa operação uma conversa telefônica da pessoa de Tiaguinho com outro preso por nome Tiago, e o Tiaguinho fala pra esse preso que ele tinha atirado em Carlos Belon”
(Relatório de

Mídias – ID 114519561);

-

Gilson Silveira do Carmo [Delegado de Polícia], perante a autoridade judicial, confirmou que “
Carlos Belon andava de bicicleta com uma outra pessoa, isso apareceu nas filmagens, e essa pessoa, em razão até de uma tatuagem que tinha em uma das pernas, [...] essa pessoa era JADSON, conhecido como Zoio, ele acabou confessando que era ele que estava junto com a vítima, nesse momento, aliás, momento em seguida essa vítima Carlos Belon foi alvejado com 3 disparos de arma de fogo, por trás da sua cabeça, ou seja, ele mesmo, a vítima nem viu quem fez os disparos, mas a investigação concluiu quem foi o executor desses disparos foi o Tiaguinho, como ele é conhecido de vários eventos [...] levaram a essa conclusão [...] primeiro ponto foi o fato do relacionamento entre eles, Carlos Belon era usuário de drogas, eventualmente também vendia, mas era comum Carlos Belon deixar objetos de certo valor em uma boca de fumo, [...], e o ponto central segundo apurado, foi o furto de uma motocicleta realizado pelo Zoio, aliás a vítima, ela informou para mãe dela, por meio de WhatsApp, [...], sobre o furto da moto [...], então muito provavelmente eles viram que o Carlos Belon passou para terceiros essa informação, que inclusive é verídica, [...]e acabou sendo tratado como fala na gíria deles [...] e isso ai foi a decretação da sua pena de morte [...], o Zoio, JADSON ele atraiu a vítima entendeu, [...], ali paralelo a BR

e o Tiaguinho efetuou os disparos. Entre várias coisas que foram apurados como, denúncias anônimas, relatórios policiais que foram entrevistados várias pessoas, entendeu, nos chamou muito atenção foi uma prova emprestada de uma operação [...] camuflagem II, ou seja, Tiaguinho telefonou pra um companheiro dele lá que também tem o nome de Tiago e falou claramente sobre esse homicídio, alguns tipos de comparações, como por exemplo, ele esteve na casa do Carlos Belon um tempo atrás, antes do homicídio fazendo cobrança, provavelmente dívida de drogas e na ligação que ele fez, um mês depois do homicídio, ele fala esse detalhe, ele fala de forma clara que ele praticou homicídio e tal, [...] e a gente já tinha inúmeras situações colocando na cena do crime Tiaguinho e Zoio, sendo que o dono da boca de fumo que é o “Dinho”, certamente foi o mentor ou quem determinou esse homicídio, mas ele faleceu por conta de alto de resistência com a polícia militar, razão porque foram indiciados os dois mesmos Tiaguinho e Zoio [...]; essas imagens foi de alguma câmera, perto do local dos fatos, o relatório polícia ele é muito claro esse sentido em que eles estavam em duas bicicletas, o Carlos Belon e o Zoio, JADSON, então eles andavam de bicicleta e conversavam alguma coisa, [...]o Zoio, o JADSON ele acabou confessando que era ele mesmo que estava em companhia da vítima, mas ele disse que cada um foi pra um lado diferente, [...] a ligação que a gente pode afirmar que existe entre eles todos estão inseridos no mundo de tráfico de drogas, o Dinho era dono da boca e Tiaguinho e JADSON era os operários das questões de venda de drogas, cobranças então essa ligação ai, e em outros procedimentos que andam aqui na delegacia, trata-se de pessoas inseridas no mundo das drogas[...] é muito comum pra polícia chegar no local e algumas pessoas te dão informação [...], então os policiais receberam inúmeros informes desse homicídio, que inclusive quem foi os autores e como a coisa de deu, então a partir da li já se viu caminho, então a gente não chegou ao Carlos e ao Tiaguinho, o Zoio, a gente não chegou a toa por nada não, foi com base nesses informes, inclusive informes de pessoas conhecidos de ambos, então por esses detalhes que foram aparecendo, conforme eu citei da tatuagem, a questão de ligações anônimas aqui que foram registrados em boletim de ocorrência e a questão também do próprio Zoio, [...], o próprio Tiaguinho menciona os fatos lá na operação camuflagem 2, então você vê que é um organograma de situações que nos levaram a essa conclusão”
(Relatório de Mídias – ID 114519555, ID 114519556 e ID 114519557);

- Jussara Spigiorin Bellon [genitora da vítima],

durante a instrução processual, afirmou que o seu filho era usuário de drogas e foi morto porque acharam que ele tinha entregado eles [os traficantes] para a polícia, em razão do furto de uma motocicleta:
“
no

dia do fato, por volta das 20h, “ele saiu e falou pra mim: eu já volto mãe e era como ele sempre fazia, saia, porque ele era usuário de drogas né, ele comprava a droga dele e voltava pra casa, ele não era de ficar na rua, e ele saiu ; uma vizinha da minha rua me ligou e falou que um rapaz que mora no Cajú, chamado Fernando estava vindo pra casa e

passou e viu ele morto e voltou, e avisou ela, aí ela me ligou; passados 5 dias a gente conseguiu as imagens das câmeras, ele indo com o Zóio, com esse JADSON, indo para o outro lado da BR, daí foi o que me deu todas as expectativas que seria o mesmo envolvido sobre esse roubo dessa moto;

essa moto, é ou era do Dr. Rafael e o funcionário dele estava em um Bar, lá no Bom Jesus, bebendo e ele saiu com a moto alcoolizado e caiu lá na Avenida do Aeroporto, ele caiu com essa moto e a ambulância veio e levou o rapaz [...]e deixou a moto, e meu

filho estava indo comprar droga lá no Bom Jesus e viu a hora que o JADSON roubou essa moto [...]; uma noite antes [...], ele penhorou o celular dele lá no Pré-Banco com um Indinho e tinha mensagens minha com ele sobre essa moto; [...], assim que ele foi morto, eu vim pra casa buscar o título de eleitor dele para os Policiais, e aí o facebook dele estava aberto e eu vi essa conversa dele com essa Ana Freitas;[...] porque ele queria comprar droga; o Indinho é o Luiz Fernando Aldaia [...] cunhado do Jadson e amigo do Thiaguinho, até na noite que o meu filho foi morto eles estavam todos reunidos, [...] só sei que o Thiaguinho foi um dia [...] lá na porta da minha casa cobrar 70 reais que tinha vendido drogas pra ele; [...]; dois dias antes então ele empenhorou esse celular com o Indinho: e o furto o roubo da bicicleta aconteceu [...] 15 dias antes, de 12 a 15 dias antes [...]; no dia [...]que foi enterrado meu filho, eu escutei de pessoas que veio, que foram lá pro pré- banco e voltaram, que meu filho morreu devido a minha língua, por culpa minha, tipo assim dá a entender que eu tinha denunciado para a polícia onde que estava a [...]moto. Porque meu filho não tinha atrito com ninguém ele era um menino que não se envolvia, assim, com roubo, ele não era, não vendia drogas, o dele era usar, comprar e usar, e eu jamais também esperava que fosse o Tiaguinho porque dali dois dias da morte do meu filho ele passou em frente da minha casa como se nada tivesse acontecido, então a gente nunca espera e por ser vizinho de casa também né; [...] eles acharam, o que dá a entender é que eles acharam que foi eu que denunciei pra polícia onde estava a moto, [...] tenho até medo, como eu corri atrás dessas investigações pra pegar o Tiaguinho até o Zoio, eu temo, às vezes, pela minha família, porque pelo que eu percebi ele e sangue frio, mas assim, eu ouvi falar em facção, [...], e eles são tudo amigos o Tiaguinho é muito amigo do Zoio, viviam juntos, eram unha e carne, e o Zoio é cunhado do Indinho e diz que quem emprestou a arma era amigo, tudo amigo, tudo da mesma área ali”

(Relatório de Mídias – ID 114519553);

-Natanael Aparecido de Farias, na fase investigativa, declarou que a vítima lhe relatou ter penhorado seu aparelho celular na boca de fumo de “Indinho” [Luiz Fernando Aldaia] e que os autores do homicídio foram Thiago dos Santos e

JADSON PEDRO DA SILVA, conhecido como “Zoio” (ID 114514487- fls.

35/36); perante a autoridade policial, negou seu relato prestado na delegacia de Polícia e esclareceu que, homicídio ocorreu na rua de sua residência e a única coisa que visualizou foi o
“Indinho”,
Luiz Fernando Aldaia [falecido], subindo de bicicleta correndo (Relatório de Mídias - ID 114519565 e ID114519566);

- Ana Carolina Silva de Freitas [ex-mulher de

Luiz Fernando Aldaia - falecido], perante a autoridade policial, relatou que tinha conhecimento que Luiz Fernando Aldaia, conhecido como “Indinho” comercializava drogas; que após visualizou ele [o marido] com um relógio diferente, o qual pertencia à genitora da vítima Carlos, pois ele entregou dinheiro e o pegou de volta; sobre o empenho do celular, ficou sabendo ao conversar com a vítimapor meio de mensagens que trocaram e, depois identificou esse aparelho nas mãos de seu marido (ID 114514487 – fls. 1/2); na fase judicial, confirmou apenas ter trocado mensagens [via Messenger] com a vítima Carlos Idair Bellon, o qual perguntou por seu marido Luiz Fernando Aldaia e passou o telefone dele

(Relatório de Mídias – ID 114519558);

- Thiago dos Santos [codenunciado] negou a autoria delitiva, imputando o fato a Luiz Fernando Aldaia

(ID 114519567);

- JADSON PEDRO DA SILVA [recorrente], na fase investigativa, admitiu ser ele que aparece nas imagens da câmara de segurança, conduzindo uma bicicleta ao lado da vítima na data do fato, mas asseverou que na altura da BR cada um foi para um lado distinto (ID 114514487-fls. 22/24); em Juízo, negou homicídio descrito na denúncia e asseverou não conhecer a vítima

(Relatório de Mídias - ID 114519568).

Dito isso, vejamos.

A autoria do homicídio Carlos Idair Bellon foi descoberta, na fase investigativa, a partir de denúncia anônima, após a localização do corpo, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência n° 2018.103401 (ID 114514486 – fls. 15), porém não exclusivamente, haja vista que foram realizadas diligências como a colheita dos depoimentos da informante Jussara Spigiorin Bellon, genitora da vítima (ID 114514486- fls.12/13), de Natanael Aparecido de Farias e Carsio Candido de Oliveira, amigos da vítima que apontaram o recorrente como participe do homicídio (ID 114514487- fls. 8/9 e ID 114514487- fls. 35/36), de Ana Carolina Silva de Freitas, companheira de Luiz Fernando Aldaia, conhecido como “Indinho”

(ID 114514487- fls. 1/2), os quais somados às imagens das câmaras de segurança (ID 114514496 –fls. 40/ 46) e à prova emprestada consistente em interceptação telefônica, no qual o codenunciado Thiago dos Santos admite o homicídio (ID 114514489 – fls. 4/7), possibilitaram a conclusão das investigações.

Logo, a denúncia anônima apenas confirma de outros elementos concretos indicativos da ocorrência delitiva, não apresentando qualquer irregularidade.

Por sua vez, o possível envolvimento do recorrente JADSON PEDRO DA SILVA, no homicídio de Carlos Idair Bellon, encontra substrato nas imagens gravadas em câmara de vídeo monitoramento de um estabelecimento comercial, momentos antes do fato (Laudo Pericial no 2.12.2020.40665-01–ID 114514496 –fls. 40/46), na sua narrativa prestada na delegacia de Polícia [reconhece que estava na companhia da vitima], bem como nas declarações judiciais da investigadora de Polícia Ana Aparecida Chaves da Silva e do Delegado de Polícia Gilson Silveira do Carmo, os quais descrevem todas as etapas do trabalho investigativo e os indícios colhidos (Relatório de Mídias – ID 114519561,

ID 114519555, ID 114519556 e ID 114519557).

Há indicativos de autoria/participação a partir da entrega do aparelho celular da vítima na boca de fumo, da existência de mensagem, imputando a pratica do furto de uma motocicleta ao recorrente, das imagens da câmara de monitoramento onde o recorrente e a vítima aparecem juntos, bem como

da prova emprestada [Relatório Parcial no 017/2019 – Operação Camuflagem II – Núcleo de Inteligência Regional de Sinop/MT – com interceptação telefônica], na qual Thiago dos Santos [corréu] admite o homicídio da vítima.

Atente-se, ainda, que Luiz Fernando Aldaia [falecido posteriormente ao fato, em confronto com a polícia] seria o responsável pela “
boca de fumo
” e os pronunciados Thiago dos Santos e JADSON PEDRO DA SILVA, os “
operários das questões de venda de drogas, cobranças
”, como consignado, em Juízo, pelo delegado de Polícia Gilson Silveira do Carmo (Relatório de Mídias – ID 114519555, ID 114519556 e ID 114519557).

Nesse quadro,

“os
depoimentos prestados, mormente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais civis, bem como as declarações da mãe da vítima, aliados à denúncia anônima recebida durante as investigações, bem como as imagens captadas pelo vídeo de monitoramento, dando conta de dois indivíduos de bicicleta andando, em direção ao local dos fatos e, ainda, os diversos relatórios policiais elaborados a partir das diligências empreendidas com o fim de identificar os autores do homicídio de Carlos Bellon, ilustram indícios suficientes da participação do ora RECORRENTE no crime em tela”
(Parecer no 000435-001/2022,
Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 119186453).

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

Outrossim, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Assim sendo, impõe-se preservar a pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022